Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017711-26.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (RECORRIDO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT (RECORRIDO), DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 08.509.491/0001-02 (RECORRIDO), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DO AUTO DE CONCLUSÃO (HABITE-SE) – EMISSÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (ISSQN) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO PARTICULAR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO) – SANÇÃO POLÍTICA, CUJA IMPOSIÇÃO ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF - SENTENÇA EM REEXAME PRESERVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É vedado à Administração Pública condicionar a emissão do Auto de Conclusão (Habite-se) ao recolhimento do imposto (ISSQN) que entende devido, constituindo tal medida sanção política, com o intuito de forçar o contribuinte a pagar tributo, conforme Súmulas 70 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

2 –
Assim, restando atendidos os requisitos legais (ato administrativo vinculado), a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) é direito subjetivo do particular, não havendo discricionariedade por parte da Administração Pública em expedi-lo ou não.

3 – Sentença ratificada em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, Doutor Roberto Teixeira Seror, titular da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o n. 1017711-26.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA contra ato omissivo indigitado de ilegal e abusivo perpetrado pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá-MT, que, em síntese, revigorando os efeitos da liminar outorgada no nascedouro dos autos, CONCEDEU A SEGURANÇA perquirida no
mandamus.

Descendo aos autos de origem, tem-se que a ação mandamental visa compelir a autoridade coatora a expedir, em favor da impetrante, o HABITE-SE condizente ao imóvel registrado sob à matricula imobiliária n. 12.636, do 5º Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Cuiabá, no Livro 2, Fl. 01, localizado na BR 364, Coxipó da Ponte, Loteamento denominado Chácara São José, Quadra 12, Lote 17, sem condicioná-la ao recolhimento de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, supostamente devido.

Discorreu nas razões de impetração que, visando edificar o imóvel residencial unifamiliar em terreno de sua propriedade já individualizado em linhas outras, obteve, após os trâmites legais, autorização/Alvará de Obras junto à prefeitura Municipal de Cuiabá. Todavia, finda a obra, ao solicitar junto ao órgão competente o HABITE-SE, que garante a liberação para o funcionamento do imóvel, foi surpreendido por ato da autoridade impetrada, que condicionou sua expedição ao recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.

Assevera que a hipótese dos autos, construção de residência unifamiliar, edificada em terreno próprio, com recursos próprios e mão de obra própria, não tem o condão de motivar a incidência de ISSQN e que tal prática revela manifesta manipulação da legislação, com abuso de poder para compelir ao recolhimento tributos.

Não obstante, a matéria afeta à ilegalidade da cobrança do tributo não é objeto da impetração, que visa, tão somente, dirimir acerca da legalidade do condicionamento da expedição do Auto de Conclusão (HABITE-SE) do imóvel individualizado em linhas outras sem a condicionante do recolhimento dos impostos (ISSQN) supostamente devidos junto à Fazenda Pública Municipal (Id. 181206940).

A reinvindicação externada pelo impetrante foi atendida pelo togado singular já em sede de liminar, por meio da qual foi determinada ao Ente Público Municipal a expedição do HABITE-SE do imóvel sem condicionar o impetrante ao pagamento do tributo questionado (Id. 1812049220).

No mérito, restaurando os efeitos da decisão lançada em seara liminar, o
juízo a quo
CONCEDEU em definitivo a segurança diligenciada na peça introdutória para garantir a expedição do HABITE-SE (auto de conclusão de imóvel), que a autoridade coatora condiciona à quitação prévia de tributos (ISSQN), sob as penas da lei. (Id. 181204938).

Sem recurso voluntário os autos subiram a esta Corte de Justiça por força do artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça José B. Gonçalves, opina pela ratificação da sentença em reexame (Id. 185447180).

Após, vieram-me conclusos por distribuição na forma regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença cível proferida nos autos de mandado de segurança n. 1017711-26.2022.8.11.0041, pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT., que, em suma, concedeu a ordem mandamental.

Consta dos autos que o impetrante obteve junto a municipalidade Alvará de Construção Civil para edificar obra residencial unifamiliar em terreno próprio, sito na BR 363, Bairro Coxipó da Ponte, Loteamento denominado Chácara São José, Quadra 12, Lote 17, nesta Cidade e Capital do Estado de Mato Grosso, cuja conclusão da obra seguiu o projeto aprovado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SMDU.

Ocorre que, ao findar a obra, dirigiu-se ao órgão competente da Prefeitura de Cuiabá para solicitar a expedição do Auto de Conclusão (HABITE-SE), que tem como finalidade autorizar o funcionamento do imóvel, oportunidade em que foi surpreendido por ato administrativo do Ente Público Fiscalizador, que condicionou a expedição do documento retro ao recolhimento do ISSQN, de cuja imposição discorda a impetrante.

O HABITE-SE foi expedido após a impetração e por força da decisão proferida no Juízo de Primeiro Grau, já no nascedouro dos autos, cujos efeitos foram revigorados com a sentença que, em definitivo, CONCEDEU a segurança perquirida pela impetrante, garantindo, assim, a expedição do HABITE-SE do imóvel descrito na peça inaugural do
writ.

De posse do caderno processual analisei as argumentações expendidas pelas partes, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos, e, à luz da malha documental que me foi apresentada, a conclusão a que cheguei não podia ser outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, devendo ser ratificada a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, até porque o entendimento alinhavado na decisão de piso está em ressonância com aquele que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça, a exemplo, trago à colação o julgamento proferido na Remessa Necessária N. U. 1060033-66.2019.8.11.0041, em que foi relator o já saudoso Des. LUIS CARLOS DA COSTA, julgado em 27/06/2021, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDAD DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE ISSQN INCIDENTE NA OBRA COMO REQUISITO PARA EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” – UTILIZAÇÃO COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO. Manifesta é a ilegalidade na exigência de prévio recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN incidente na execução da obra como requisito indispensável para expedição de “Habite-se”, porque não é admissível a utilização de meio coercitivo para cobrança de tributos.

No mesmo sentido, o hodierno julgamento:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – É defeso à administração pública condicionar a emissão do auto de conclusão de imóvel (“Habite-se) à quitação prévia de tributo (ISSQN), por constituir sanção política, cuja imposição é vedada, nos termos das Súmulas n. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

2 – Ordem concedida. Sentença ratificada.

(N.U 1034175-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

No mesmo sentido, pronunciei no NU 1004221-73.2018.8.11.0041, cujo voto foi seguido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público Coletivo,
verbis
:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DO AUTO DE CONCLUSÃO (HABITE-SE) – EMISSÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (ISSQN) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO PARTICULAR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO) – SANÇÃO POLÍTICA, CUJA IMPOSIÇÃO ENCONTRA-SE ÓBICE NAS SÚMUALS 70 E 547 DO STF - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É vedada à Administração Pública condicionar a emissão o Auto de Conclusão (Habite-se), ao recolhimento do imposto (ISSQN) que entende devido, constituindo, tal medida, sanção política, com o intuito de forçar o contribuinte a pagar tributo, conforme Súmulas 70 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

2 – Assim, restando atendidos os requisitos legais (ato administrativo vinculado), a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) é direito subjetivo do particular, não havendo discricionariedade por parte da Administração Pública em expedi-lo ou não.

3 – Sentença ratificada em sua integralidade.

Nesse contexto, sobressai-se que o ato da autoridade coatora de impor à impetrante o pagamento do imposto que entende devido (ISSQN) como premissa para a expedição do Auto de Conclusão (HABITE-SE), iniludivelmente caracteriza sanção política com o único escopo de compelir o contribuinte a recolher imposto.

Ademais, não se pode desvencilhar do fato de que o Habite-se é o atestado expedido pelo ente público municipal de que a obra executada em determinado imóvel, depois de pronta, obedeceu ao projeto apresentado e aprovado pelo próprio ente público mediante expedição de Alvará de Obra e, em sendo assim, está em condições de funcionamento (utilização e habitação), não guardando qualquer relação com o ISSQN, cujo fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza.

Destarte, ante a inexistência de vínculo entre os fatos geradores dos tributos (taxa de poder de polícia e imposto sobre prestação de serviço), a atitude do FISCO Municipal configura não só violação do livre exercício da atividade econômica, mas, também, do devido processo legal (privação de bens sem oportunizar a ampla defesa e o contraditório ao particular, art. 5º, LIV, da CF), além de adjudicar-lhe uma prerrogativa que desequilibra enormemente o contribuinte na relação jurídica, privando-o de exercer qualquer meio de defesa num devido processo legal.

Aliás, cabe ter presente que o próprio Alvará de Obra traz em seu bojo os pré-requisitos para a concessão do Auto de Conclusão (Habite-se), entre os quais não está inserido o pagamento de ISSQN.

Assim, restando atendidos os requisitos legais (ato administrativo vinculado), a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) é direito subjetivo do particular, não havendo discricionariedade por parte da Administração Pública em expedi-lo ou não.

Reputo importante anotar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento de não ser admissível a possibilidade da negativa da expedição de atos negociais por existência e débito do contribuinte através das Súmulas n. 70 e 547 do STF, apontando para inconstitucionalidade da injunção.

Conclui-se, portanto, que a vinculação imposta pelo Ente Público Municipal entre a expedição do Habite-se e o recolhimento do imposto que entende devido configura sanção política de coerção ao pagamento de tributo, passível de ser sanada pelo Judiciário quando provocado, especialmente em homenagem aos instrumentos de cobrança postos, pelo legislador pátrio, à disposição da Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas ́.

Assim, é indubitável que o condicionamento imposto pelo FISCO Municipal para expedição do Habite-se do imóvel descrito na peça inaugural, com o objetivo de forçar o pagamento de débitos tributários (ISSQN), configura conduta confiscatória, abusiva e ilegal.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supra para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024